Tribunal: STF
Processo: RE 633138
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. PROFESSOR. SALA DE AULA. ALUNOS. ADVERTÊNCIA. AMEAÇAS VERBAIS. AGRESSÃO MORAL E FÍSICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. In casu, a recorrida moveu ação de conhecimento com o fim de promover a responsabilização civil do Distrito Federal e dos Diretores do Colégio nº 06 em Taguatinga, por terem agido com culpa, por negligência, em agressão sofrida pela professora, provocada por parte de um aluno daquela escola.



    3. O Tribunal a quo, ao proferir o acórdão originariamente recorrido, consignou, verbis: “CÍVEL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. SALA DE AULA. ALUNOS. ADVERTÊNCIA. AMEAÇAS VERBAIS. AGRESSÃO MORAL E FÍSICA. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESPROVIMENTO. MAIORIA. Os réus não apresentaram elementos suficientes que justificassem a declaração de não-conhecimento da apelação da autora. Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva. Imprescindível, portanto, a demonstração de dolo ou culpa, esta numa de suas três modalidades – negligência, imperícia ou imprudência. O dano sofrido pela autora ficou demonstrado pelos relatórios médicos, laudo de exame de corpo de delito, relatório psicológico e relatório do procedimento sindicante, bem como por meio dos depoimentos acostados. Se a autora foi agredida dentro do estabelecimento educacional, houve inequívoco descumprimento do dever legal do Estado na prestação efetiva do serviço de segurança, uma vez que a atuação diligente impediria a ocorrência da agressão física perpetrada pelo aluno. A falta do serviço decorre do não-funcionamento, ou então, do funcionamento insuficiente, inadequado ou tardio do serviço público que o Estado deve prestar. O fato de haver no estabelecimento um policial militar não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado, pois evidenciou-se a má-atuação, consubstanciada na prestação insuficiente e tardia, o que resultou na agressão à professora. Agressão a professores em sala de aula é caso de polícia, e não de diretor de estabelecimento e seu assistente. A responsabilidade é objetiva do Distrito Federal, a quem incumbe garantir a segurança da direção e do corpo docente, por inteiro, de qualquer estabelecimento. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. Não se aplica o disposto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, uma vez que se trata de juros de mora incidentes sobre verba indenizatória, devendo incidir os juros de mora legais, nos termos do art. 406, com observância ao percentual de 1% ao mês, fixado pelo art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (e-STJ fls. 363).”



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.